Tribunal: STF
Processo: RE 112821
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO, NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, POR JA TER SIDO REJEITADA A PRETENSAO EM
JULGAMENTO DE 'HABEAS CORPUS' (HC 63.390).
QUANTO A PERDA DE BENS, DO MESMO NÃO SE CONHECE, POR ENVOLVER
REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279).
DA-SE, POREM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO, PARA EXCLUIR A
MAJORAÇÃO DO ART. 18, III, DA LEI 6.368-76, PORQUE, TENDO SIDO
ABSOLVIDOS TODOS OS DEMAIS CO-REUS, NÃO PODERIA PREVALECER CONTRA O
RECORRENTE, SOLITARIAMENTE CONDENADO, O AUMENTO DE PENA, A TÍTULO DE
ASSOCIAÇÃO.